Tribunal: TJSP
Processo: 1008368-38.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aquisição de apartamento "ad mensuram" – Alegação de a garagem acessória ao imóvel apresentar metragem inferior à prevista - Metragem inferior de garagem que não caracteriza vício de qualidade do produto, não se aplicando o art. 26 do CDC – Incidência do Código Civil, ainda que se cuide de relação de consumo – Diálogo de Fontes - Pleito indenizatório que, em verdade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aquisição de apartamento "ad mensuram" – Alegação de a garagem acessória ao imóvel apresentar metragem inferior à prevista - Metragem inferior de garagem que não caracteriza vício de qualidade do produto, não se aplicando o art. 26 do CDC – Incidência do Código Civil, ainda que se cuide de relação de consumo – Diálogo de Fontes - Pleito indenizatório que, em verdade, corresponde a um pedido de abatimento proporcional no preço avençado no negócio, que se insere na disciplina da tutela redibitória – Autores que estimaram o valor da indenização utilizando-se justamente do cálculo do preço do metro quadrado do bem adquirido, considerando o preço total do negócio e a metragem total prometida para área útil – Aplicação do art. 500, § 1o, do Código Civil - Prazo decadencial ânuo (art. 501 do Código Civil) – Ocorrência - Recurso desprovido.